Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, em face do acórdão de ID 53807257. O Embargante alega erro material e omissão quanto a premissa de que o autor, ora embargante, não teria apresentado nos autos o comprovante de pagamento do valor lançado, nem dos juros e parcelas do parcelamento automático, quando, na verdade, o comprovante foi apresentado nos autos, e não impugnado pelas embargadas. Em que pese terem sido intimados, os embargados não se manifestaram.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício existente. Com efeito, constata-se que embargante efetuou o pagamento de R$6.354,13 (seis mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) em 16/11/2022, (ID 52635228 - Pág. 5), sendo o valor pago de R$4.531,37 (quatro mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) relacionado aos valores lançados e aos juros e parcelas do parcelamento automático, na tentativa de cessar as cobranças indevidas. Portanto evidencia-se o erro material, ao passo que o acórdão mencionou que o comprovante de pagamento do valor indevidamente cobrado não teria sido apresentado pelo autor. Esclareça-se que, para que haja a devolução em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Nesse caso, sendo indevida a cobrança, efetivado o pagamento e não demonstrado engano justificável, aplica-se a sanção consumerista, devendo as instituições pagarem o valor de R$9.131,72 (nove mil cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos) ao requerente.
4. Por consequência, sendo a repetição de indébito o único ponto de acolhimento do recurso dos recorrentes, impõe-se o conhecimento e improvimento do recurso, e face a sucumbência, a condenação dos recorrentes no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
5.Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Sanado o erro material com a alteração do resultado do julgamento, passando a “recurso conhecido e não provido”, nos termos da fundamentação acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.